Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA INADIMPLIDA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AFASTADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1. Perante o credor de dívida voluntariamente garantida por bem imóvel, pode ser considerada afastável a impenhorabilidade de eventual bem de família quando constatado o comportamento contraditório do devedor.
2. No caso em apreço, a alegação recursal referente à condição de bem de família do imóvel submetido à penhora não revela argumentação suficiente ao afastamento da constrição uma vez que, no caso, o Poder Judiciário não pode referendar o comportamento contraditório do agravante, que voluntariamente ofereceu tal bem em garantia no acordo homologado em juízo e posteriormente não adimplido.
3. Agravo de instrumento não provido.